Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743759-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WELLINGTON LINS DE SALES AGRAVADO: FRANCISCA SELVA DE SOUZA LINS, MARISELVA LINS DE SALES, MADRISSELVA LINS DE SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Wellington Lins de Sales contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do arrolamento comum no 0723298-34.2025.8.07.0001, que deferiu à inventariante, Francisca Selva de Souza Lins, a expedição de alvará para levantamento de R$ 17.591,86, destinados à regularização registral do imóvel situado na SQS 404, Bloco F, Ap. 105, em nome do espólio. O agravante sustenta que a decisão recorrida impõe ônus desproporcional aos herdeiros, em especial diante da hipossuficiência financeira demonstrada nos autos: a inventariante e a herdeira M. são pensionistas com rendimentos próximos ao salário mínimo, enquanto os demais herdeiros estão desempregados. Alega que a exigência de registro prévio do imóvel em nome do espólio, como condição para partilha, não encontra respaldo legal e contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.984.847; REsp 1.739.042/SP), que admite a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não escriturados, desde que comprovada a aquisição e quitação. Invoca o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), o princípio da saisine (art. 1.784 do CC), e a natureza declaratória da partilha, sustentando que a regularização registral pode ser realizada posteriormente, sem prejuízo à entrega da herança. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigência de registro do imóvel e a liberação dos valores até o julgamento final do agravo, evitando prejuízos irreparáveis à massa hereditária e aos herdeiros. No mérito, pede a reforma da decisão resistida. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a hipossuficiência restou comprovada pelos documentos de ID no 77320436. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, ao menos em sede de cognição sumária, revela-se plausível a tese recursal, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não registrados, desde que comprovadas a aquisição e a quitação. Veja-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário” (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.). Assim, a exigência de registro prévio do imóvel em nome do espólio mostra-se, em princípio, desproporcional, sobretudo diante da natureza declaratória da partilha, que apenas reconhece direitos transmitidos desde a abertura da sucessão (art. 1.784, do CC). Por outro lado, verifica-se risco de prejuízo à efetividade da partilha, em razão da paralisação do inventário por pendências documentais e da ausência de consenso entre os herdeiros, circunstâncias que recomendam a adoção de medida acautelatória. Dessa forma, defiro a liminar para suspender a exigência de registro prévio do imóvel em nome do espólio, bem como a liberação dos valores até o julgamento final do agravo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator